Tribunal: TJSP
Processo: 2100596-60.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ocorrência de erro em relação à publicação do acórdão – Publicação na qual não constou o nome do Procurador Municipal oficiante – Devolução do prazo é medida de rigor - No mais, aclaratórios não se configuram como instrumento adequado à rediscussão do mérito em circunstâncias nas quais inexistentes a omissão, a obscuridade ou a contradição – Exegese do artigo 1.022 do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ocorrência de erro em relação à publicação do acórdão – Publicação na qual não constou o nome do Procurador Municipal oficiante – Devolução do prazo é medida de rigor - No mais, aclaratórios não se configuram como instrumento adequado à rediscussão do mérito em circunstâncias nas quais inexistentes a omissão, a obscuridade ou a contradição – Exegese do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração parcialmente providos.